Tribunal: TJBA
Processo: 8105510-76.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8105510-76.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DANILO PALMA GUERRA

Advogado(s)
:
EMANUELLE MONTEIRO TORRES, ICARO HENRIQUE PEDREIRA ROCHA

APELADO: BANCO ITAU SA

Advogado(s)
:
CLAUDIO KAZUYOSHI KAWASAKI, CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI

mk4

ACORDÃO

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. ALEGAÇÃO EM SEDE DE CONTESTAÇÃO DE QUE O CONTRATO DE FINANCIAMENTO FORA CELEBRADO MEDIANTE COAÇÃO E FRAUDE. FALSIDADE NAS ASSINATURAS. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. VÍCIO DE VONTADE. ERRO SUBSTANCIAL. VERIFICADO. NULIDADE DA SENTENÇA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. No caso concreto, o apelante pugna pelo reconhecimento de vício no negócio jurídico, visto que não teria emanado de fato sua vontade, tendo em vista as alegações de fraude na realização do contrato e na apresentação de minuta de acordo, que consta a falsificação das assinaturas do apelante e de seu procurador. 2. O artigo 849, do Código Civil, prescreve: A transação só se anula por dolo, coação, ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa.- Conforme artigo 138 do Código Civil, "
são anuláveis os negócios jurídicos, quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio"
. 3. Em análise exauriente dos autos, verifico a existência de vício de consentimento que compromete a validade do acordo apresentado pelos insurgentes, haja vista o contexto processual apresentado, em sede de contestação, principalmente a diferença das assinaturas em confronto com os documentos pessoais do apelante e de seu procurador (docs. Id nº 91104137 ao 91104144). Assim, a homologação pretendida restou inviabilizada, devendo a sentença ser anulada para reapreciação pelo douto Juízo de Origem.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8105510-76.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante
DANILO PALMA GUERRA
e como apelada
BANCO ITAU SA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por ########,
em DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .